Tribunal: TJES
Processo: 5009218-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009218-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLAYTON FERNANDES RODRIGUES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO PARCIAL. BEM MÓVEL. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de inadimplemento contratual. O recorrente interpôs, ainda, Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os comprovantes de pagamento apresentados afastam a mora e a liminar concedida; (ii) estabelecer se a utilização do veículo como instrumento de trabalho impede a medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os comprovantes de pagamento juntados aos autos referem-se apenas aos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, insuficientes para demonstrar a quitação integral do débito, visto que a inadimplência apontada na petição inicial abrange o período de dezembro de 2024 a março de 2025.

4. A ausência de prova de pagamento das parcelas vencidas a partir de fevereiro de 2025 mantém hígida a caracterização da mora, requisito essencial para a concessão da liminar prevista no Decreto-Lei 911/1969.

5. A alegação de que o veículo constitui instrumento de trabalho não autoriza o descumprimento das obrigações contratuais nem obsta o direito do credor fiduciário de reaver o bem dado em garantia.

6 O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar do relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de comprovantes de pagamento parciais não desconstitui a mora quando persiste o inadimplemento de parcelas subsequentes indicadas na inicial.

2. A essencialidade do bem para o exercício de atividade profissional não impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 069180040169, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 17.08.2020.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento interposto por KLAYTON FERNANDES RODRIGUES e a ele negar provimento, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno interposto por KLAYTON FERNANDES RODRIGUES.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento interposto por KLAYTON FERNANDES RODRIGUES e a ele negar provimento, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno interposto por KLAYTON FERNANDES RODRIGUES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009218-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
KLAYTON FERNANDES RODRIGUES

AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
KLAYTON FERNANDES RODRIGUES
contra a r. decisão do id. 66190472 dos autos de origem, que deferiu a liminar de Busca e Apreensão, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da medida de “Busca e Apreensão” registrada pelo n. 5008729-49.2025.8.08.0035, proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 14186658), alega o agravante, em síntese, que a mora não restou caracterizada no momento da notificação extrajudicial, tampouco na propositura da ação.

Afirma que não houve inadimplemento da parcela com vencimento em 25/12/2024, pois foi paga em 27/12/2024 - dois dias após o vencimento - anterior, portanto, à expedição da notificação extrajudicial ocorrida em 31/01/2025.

Defende que, nos termos da Súmula 72 do STJ, a mora deve ser preexistente e válida.

Reforça que não havia qualquer parcela em aberto no momento da notificação e, inclusive, efetuou também o pagamento da parcela com vencimento em 25/01/2025 no dia 28/01/2025, ainda antes da notificação.

Defende que o veículo apreendido é instrumento de seu trabalho, que atua como motorista de aplicativo, sendo sua única fonte de renda.

Diante disso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o indeferimento da liminar de busca e apreensão.

Contrarrazões no id. 16179398 pelo desprovimento do recurso.

Contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi interposto Agravo Interno no id. 17062715 pelo agravante.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 17574556, pela manutenção da decisão.

Muito bem.

Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo
a quo
, que deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo, com fundamento no DL 911/69.

Do compulsar dos autos que tramitam em primeira instância, observa-se que as partes firmaram contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), com cláusula de alienação fiduciária em garantia, na data de 14/07/2022.

Extrai-se da exordial, ajuizada em 14/03/2025, que o agravante, ora réu, quedou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das parcelas a partir de 25/12/2024, o que motivou o ingresso da medida de Busca e Apreensão.

Traçado esse panorama fático
, entendo que não há razões para modificar a decisão do id. 14229727, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Isso porque, os comprovantes de pagamento acostado aos ids. 70943491 e 70943492, repetidos no presente recurso nos ids. 17062716 e 17062717, são insuficientes para comprovar que o recorrente está adimplente, pois relativos, respectivamente,
a dezembro de 2024 e a janeiro de 2025
, ao passo que o período de descumprimento contratual informado na petição inicial compreende os meses de
dezembro de 2024 a
março de 2025
,
remanescendo, portanto, eventual prova de pagamento dos meses de fevereiro em diante, até a interposição do presente recurso.

Nesses termos, sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias, que devem ser apreciadas pelo juízo
a quo
em virtude do risco de haver violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, ao menos neste momento, inexiste qualquer elemento suficiente para desconstituir a mora objeto da medida liminar em análise.

Dessa forma, não há falar em afastamento da mora no caso em exame, estando acertada a medida liminar que determinou a Busca e Apreensão.

Por fim, diferentemente das hipóteses de constrição judicial pela penhora, no caso da medida de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei 911/69, a alegação de que o veículo é instrumento de trabalho não autoriza o descumprimento das obrigações contratuais, tampouco confere ao credor o direito de reaver o bem que lhe foi dado em garantia. Sobre a questão:

[...] I.
A utilização do veículo como instrumento de trabalho é irrelevante para a procedência do pedido de busca e apreensão, pois a parte devedora não está autorizada a descumprir o contrato outrora entabulado
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 069180040169, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 28/08/2020)

Dito isso, deve ser mantida a decisão recorrida, pois preenchidos todos os requisitos para a concessão da medida liminar do DL 911/69.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.